Tribunal: TJDFT
Processo: 0742368-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742368-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDRE MIRANDA LACERDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por ANDRÉ MIRANDA LACERDA contra suposto ato omissivo imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente em deixar de fornecer o medicamento BLEOMYCIN SULFATE 15 IU 1 VIAL, necessário para a realização de quimioterapia, até o fim do tratamento oncológico. Em sua inicial (ID 31757571), o impetrante, que conta 18 anos de idade, informa, em síntese, ser portador de câncer de “Linfoma Hodgkin”. Narra que se encontra em tratamento quimioterápico. Destaca que a equipe médica condicionou o tratamento inicial à medicação BLEOMYCIN SULFATE 15 IU 1 VIAL, mediante 6 ciclos de quimioterapia, com 2 sessões cada. Relata que a autoridade coatora não abasteceu a rede de saúde do Distrito Federal com a referida medicação de alto custo. Requer que a autoridade coatora disponibilize no Hospital de Base do Distrito Federal o medicamento BLEOMYCIN SULFATE 15 IU 1 VIAL, para que possa realizar a quimioterapia programada para o dia 6.1.2021, assim como disponibilize a medicação até a conclusão do tratamento, sob pena de multa diária. Pede, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. O pedido liminar foi deferido pela em. Desembargadora Plantonista, que determinou o fornecimento do medicamento BLEOMICINA 15U PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL para o restante do tratamento de quimioterapia, na forma prescrita, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$50.000,00 (ID 31758220). O impetrante promoveu a regularização da sua representação processual via juntada do instrumento de mandato de ID 31773951. Informações encaminhadas pela SES/DF (ID 31783614), com a indicação de que o medicamento encontra-se em falta no Brasil e que o processo foi encaminhado ao Instituto de Gestão Estratégia de Saúde do Distrito Federal – IGESDF para adoção das providências necessárias à dispensação do medicamento pleiteado. O impetrante atravessou petição em que pede que a autoridade coatora seja intimada para comprovar a disponibilização do medicamento na farmácia do Hospital de Base, até o dia 23.1.22, bem como o reconhecimento de multa diária, em favor do impetrante, no valor de R$5.000,00, ante o descumprimento da decisão (ID 31987669). Diante do desabastecimento do medicamento na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a aplicação da multa diária arbitrada na decisão de ID 31758220 foi afastada, deferindo-se o imediato sequestro de valores do Tesouro do Distrito Federal, no valor de R$5.100,00, medida que foi efetivada (IDs 32066275, 32075991, 32097469, 32100453). O impetrante, via petição de ID 32495608, prestou contas da aplicação do dinheiro objeto de sequestro (ID 32497363). O prazo concedido para o DISTRITO FEDERAL se manifestar sobre os documentos de IDs 32495608 a 32497363 transcorreu in albis (ID 33350703). Brevemente relatados, decido. Após transcurso dos atos necessários à concretização da tutela de urgência concedida no presente writ, importa que seja dado regular andamento ao feito, para se que se promova posterior julgamento do mérito. Assim, comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, para que preste as informações, na forma do artigo 7°, inciso II, da Lei n° 12.016/2009. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça, conforme artigo 12, da Lei n° 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator